Tribunal: STF
Processo: Pet 11679
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pleito de “restabelecimento do prazo recursal para o Parquet paulista” (e-Doc 27) para que possa se insurgir contra decisão que deferiu pedido de extensão realizado pela defesa do requerente nestes autos e que apresenta a seguinte parte dispositiva (e-Doc 20):



    “Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos da Ação Penal nº 0039939-07.2018.8.26.0050, em trâmite na 4ª Vara Criminal de São Paulo.”



    Aduz o MPSP, em síntese, que “não foi intimado da decisão, faltando-lhe a oportunidade, portanto, para dela recorrer.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A pretensão não se revela passível de conhecimento.



    Com efeito, verifico, de início, que o Ministério Público Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a referida decisão, conforme certificado nos autos (e-Doc 26), sendo certo, ademais, que prevalece nesta Corte o entendimento de que “as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal competem privativamente ao Procurador-Geral da República” (Rcl nº 7.318-AgR/PB, Plenário, de minha relatoria, DJe de 26/10/12).



    Relembro, no ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 184/RG, em Questão de Ordem, entendeu que a atuação dos Ministérios Públicos estaduais perante o STF só se legitima nas causas em que seja parte, cumprindo-se ressaltar que, no processo originário ora em exame, o Ministério Público do Estado do Estado de São Paulo não integra a presente relação processual.



    A propósito, deve-se asseverar que, nos autos da Rcl 43007 - paradigma para o deferimento do pleito de extensão ora questionado -, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal já se manifestou a respeito da ilegitimidade em hipótese assemelhada à ora em exame. Verbis: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. 



    I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 



    II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF. 



    III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis , o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros. 



    IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. 



    V - O Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto processual. 



    VI - Ainda que se admita, apenas para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos, autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo. 



    VII – Diante disso, fica afastada qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros, estes, registre-se, não demonstrados. 



    VIII - Na presente reclamação, os personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante, como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação penal. 



    IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém, na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. 



    X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.”



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Transitada em julgado a decisão (eDoc 26), arquive-se os autos.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente